Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-65.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES ROUBO, LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. RECONHECIDOS AUTORIA E MATERIALIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. REFORMADA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA FIXAR MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público visando a condenação de adolescentes pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de roubo, resistência, lesão corporal qualificada, ameaça e desacato.
2. Verificado o reconhecimento do adolescente infrator como o autor de subtração mediante grave ameaça, por intermédio de depoimento das vítimas, confirmado por testemunhas policiais e apreensão dos bens subtraídos na residência dos adolescentes, impõe-se o reconhecimento da prática dos atos infracionais análogo a roubo.
3. O ato infracional análogo ao crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Já o ato infracional equiparado a crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
5. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo, lesão corporal, desacato e de resistência, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. As medidas socioeducativas não consistem em imposição de pena nem possuem caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é a de promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei.
7. Considerando a gravidade dos atos praticados e as condições pessoais dos adolescentes, um deles com reiteração na prática de ato infracional grave e a outra em contexto psicossocial desfavorável, as medidas socioeducativas de internação e inserção em regime de semiliberdade por prazo indeterminado, respectivamente, se mostram adequadas.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.